Tribunal: STJ
Processo: 0725001-71.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2148197 - DF (2024/0199965-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA -
DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA49711824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 6368322f-4c4d-4d82-8132-c2a53cb31452

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49711824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 6368322f-4c4d-4d82-8132-c2a53cb31452

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2148197 - DF (2024/0199965-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA -
DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49386551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:49
Código de Controle do Documento: 16d54072-3e22-40a7-85b7-d5f43742eb43

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 599):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022, II, do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
3. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento
em legislação local impede o exame do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 280/STF.
4. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta que o acórdão contém omissão, ao
argumento de que não teria sido levado em conta a alegada violação do
artigo 1.022, II, do CPC/2015 e a inaplicabilidade da Súmula 280/STF.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
Documento eletrônico VDA49386551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:49
Código de Controle do Documento: 16d54072-3e22-40a7-85b7-d5f43742eb43

sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A pretensão não merece prosperar, porque não há qualquer vício a
ser sanado, diante da fundamentação adequada e suficiente à solução da
controvérsia constante do acórdão embargado.
Com efeito, o acórdão embargado, de forma clara e fundamentada,
ratificou a decisão anterior que resolveu a controvérsia ao assentar que
restou afastada a alegada violação do artigo 1.022, II, do CPC/2015,
porquanto o acórdão de origem manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração (fls. 602-605).
Além disso, como já decidido anteriormente de forma cristalina,
restou devidamente aplicada ao caso o enunciado da Súmula 280
/STF. Na hipótese, acerca da ofensa aos artigos 103, §3°, do CDC, 322,
§1°, 505, 507, 508, 509, §4°, 535, VI, do CPC/2015, 368, 369 e 884, do
CC, e 1° da Lei 6.899/1981, a Corte de origem assentou compreensão de
que a tutela jurisdicional foi prestada na origem com fundamento na Lei
Distrital 117, de
(fls. 365-374 e 605), o que impediu a
23/7/1990
cognição do recurso especial por demandar interpretação de normativo
estranho à legislação federal.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49386551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:49
Código de Controle do Documento: 16d54072-3e22-40a7-85b7-d5f43742eb43

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.148.197 / DF
Número Registro: 2024/0199965-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07159423920228070018 07250017120238070000 7159423920228070018 7250017120238070000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
TERMO
Documento eletrônico VDA49655931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: 03b478c0-9fc1-401a-ac73-0afead681277

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49655931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: 03b478c0-9fc1-401a-ac73-0afead681277